Tribunal: TJMT
Processo: 0003717-14.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SILMARA HELOISA DOS SANTOS MEDEIROS
APELADO(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/ MATO GROSSO - IMPRO

Número do Protocolo: 140750/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA EFETIVA NOMEADA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO — PRECARIEDADE DO CARGO COMISSIONADO — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA COM RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — LEGALIDADE.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — PRETENSÃO DE REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA A INCLUIR VERBA SALARIAL DO CARGO EM COMISSÃO — INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 40, § 1o, I, E § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma uníssona ser possível a exoneração de servidor designado em caráter precário, ainda que no curso de licença-saúde, com fundamento no artigo 37, II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional no 19/98.
Acerca da interpretação do artigo 40, § 3o, da CF/88, os proventos integrais recebidos por servidor devem ser calculados com base na média aritmética de suas remunerações, inclusive dos servidores sujeitos à regra de aposentadoria prevista no artigo 40, § 1o, I, da CF/88, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, porquanto com a vigência da EC no 41/03, o sistema constitucional vigente não mais autoriza que parcela proveniente de função comissionada integre proventos de aposentadoria.

APELANTE(S):
SILMARA HELOISA DOS SANTOS MEDEIROS
APELADO(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/ MATO GROSSO - IMPRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Silmara Heloísa dos Santos contra a sentença (fls. 439/451) que, proferida em ação de revisão de proventos de aposentadoria por invalidez e cobrança de diferenças de benefício auxílio-doença ajuizada contra o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Assegura que “a sentença primaria tratou da questão do cargo de diretoria como se a apelante ainda estivesse no cargo, o que não deve e não pode prosperar, pois, a legislação federal e municipal apontada na inicial e na presente apelação demonstram que a remuneração nos casos de benefícios por acidente de trabalho deve ser mantida pela integralidade dos vencimentos auferidos no momento do fato causador da invalidez”.
Aduz que seu “benefício não poderia ter sido reduzido após mais de 08 meses do seu deferimento em função dessa exoneração, haja vista tal decisão não ser contemplada na legislação pátria, pois, uma vez deferido o benefício ao auxílio-doença seu valor de benefício se mantém até a efetiva cessação do mesmo”.
Assevera que “uma vez deferido o benefício e seu valor de recebimento mensal, no caso de acidente de trabalho (por ser exceção constitucional), acaso o mesmo seja convertido em aposentadoria por invalidez em detrimento de acidente de trabalho, o valor do benefício deve ser o mesmo da aposentadoria”.
Afiança ser ilegal a redução do salário de benefício de sua aposentadoria por invalidez após sua exoneração do cargo de Diretora de escola porquanto “o que importa é o cargo exercido no momento do fato”.
Relata que houve confissão do apelado sobre ter pago a menor os valores relativos ao auxílio-doença no período de janeiro de 2009 a maio de 2010, o que não foi observado pelo Juízo de Primeira Instância.
Afirma que nos casos de aposentadoria por invalidez permanente oriunda de acidente de trabalho “deve ser aplicada a exceção constitucional do artigo 40, § 1o, I, e tal inobservância viola o princípio da estrita legalidade e a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos”.
Contrarrazões apresentadas às fls. 496/507, volume III.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar sobre o mérito ante a ausência de interesse público no caso (fls. 516/verso, volume III).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Silmara Heloísa dos Santos contra a sentença (fls. 439/451) que, proferida em ação de revisão de proventos de aposentadoria por invalidez e cobrança de diferenças de benefício auxílio-doença ajuizada contra o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“Portanto, neste ponto a pretensão de recebimento de diferenças é indevida, visto que não é ilegal exonerar servidor público de função comissionada, estando ou não em licença-saúde, motivo pelo qual é legítima a suspensão do pagamento da verba referente à respectiva função.
(...)
Portanto, a correta exegese do termo a "integralidade" dos subsídios, refere-se aos proventos correspondentes às funções que o servidor exerce de fato. E quando sobrevindo exoneração de cargo em comissão, o funcionário deixará de 'fazer jus' à respectiva gratificação, não havendo ilegalidade na conduta da administração pública ao suspender o pagamento dos valores correspondentes daquela gratificação.
(...)
Portanto, tal como asseverado não assiste razão à autora, uma vez que o restou claro nos autos que o benefício concedido pela requerida e referendado pelo Tribunal de Contas do Estado, possui a nomenclatura de “integral”, baseando seu cálculo pela regra esculpida no § 3o do artigo 40 da Constituição Federal.
(...)
Por tais razões, no caso em apreço, entendo que não merece acolhida nenhuma das arguições da autora de revisão do seu benefício de aposentadoria por invalidez acidentária precedida de auxílio-doença, vez que, nos termos da fundamentação supra, entendo que a Autarquia Ré corretamente realizou corretamente os cálculos ora impugnados.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA ajuizada por SILMARA HELOISA DOS SANTOS MEDEIROS em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – IMPRO.
Nos termos do que preceitua o Art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, deixo de condenar a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
P.R.I.C. (...)”. (fls. 439/451).
Extrai-se dos autos que a apelante, professora do ensino fundamental ocupante de cargo efetivo (fls. 42), ajuizou ação de revisão de proventos de aposentadoria por invalidez e cobrança de diferenças de benefício auxílio-doença com objetivo de obter a revisão e recebimento de diferenças em seus proventos de auxílio-doença no período de janeiro de 2009 a maio de 2013, bem como no 13o salário, por ter recebido valor a menor do que lhe é devido, valor este que se manteve a menor quando de sua aposentadoria por invalidez.
A alegada diferença seria decorrente de não ter ocorrido a incorporação na base de cálculo para sua aposentadoria do valor referente ao salário do cargo em comissão de Diretora de Escola (Portaria no 8656, de 2 de janeiro de 2007, fls. 68, volume I) que exercia à época que sofreu um grave acidente no trajeto de sua residência à escola que trabalhava (fls. 35/40, volume I), e a deixou impossibilitada para qualquer atividade profissional.
Entende, portanto, que o valor dos proventos que recebia no cargo em comissão como diretora da escola na época do acidente sofrido deve compor a base de cálculo para os valores recebidos referente ao auxílio-doença entre janeiro de 2009 a maio de 2013 e 13o salário, bem como sua aposentadoria integral por invalidez.
Pois bem.
Quanto às alegadas diferenças entre janeiro de 2009 a maio de 2010, bem como 13o salário, por ter recebido valor a menor do que de direito, verifica-se ter ocorrido em razão da exoneração da apelante pela Prefeitura do Município de Rondonópolis do cargo em comissão de Diretora de Escola que exercia, passando o Município a realizar o repasse ao Instituo apelado dos valores relativos ao salário do cargo efetivo da apelante.
Sobre a discricionariedade da Administração em exonerar servidores de cargo de confiança, o artigo 37, II, da Constituição Federal explica:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à legitimidade de exoneração ad nutum de servidor designado para exercício de função pública comissionada, em razão da precariedade do ato, consoante artigo 37, II, da CF/88, com redação dada pela EC no 19/98.

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO EXECUTIVO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. – Este Tribunal tem decidido ser possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença-saúde, com fulcro no art. 37, II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes. Segurança denegada”. (STJ, Terceira Seção, MS no 10818/DF, relator Ministro Ericson Maranho, Desembargador convocado TJ/SP, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 37, II, DA CF. COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O VALOR DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 13, DA CF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em writ, no qual se postulava a ilegalidade da exoneração de cargo em comissão no curso de licença-saúde, bem como a retribuição pelo erário estadual de complementação do auxílio-doença de modo a atingir a remuneração do cargo antes ocupado.
2. A nomeação para os cargos em comissão, consignados como de livre provimento por força do art. 37, II, da Constituição Federal, em via de regra, não confere estabilidade - sequer relativa - a seus ocupantes; portanto, infere-se que a exoneração é também despida de tais restrições. Precedente: RMS 25.138/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30.6.2008.
3. Por força do art. 40, § 13, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 20/98, os ocupantes de cargos em comissão estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social; logo, a licença-saúde será fruída somente sob a percepção de auxílio-doença, não existindo amparo legal para a complementação pretendida. Precedente: RMS 18.134/PB, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 21.11.2005, p. 298. Recurso ordinário improvido”. (STJ, Segunda Turma, RMS 33859/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2011).

Discorrendo a esse respeito, Hely Lopes Meirelles realça que “a instituição de tais cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito à continuidade na função, mesmo porque a exerce por confiança do superior hierárquico; daí a livre nomeação e exoneração” (MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, Editora Malheiros, 37a ed., p. 461).
Além disso, constata-se do substrato probatório dos autos às fls. 118/274, volume I, que o Instituto Municipal de Previdência apelado realizou o pagamento suplementar das diferenças apontadas pela apelante, conforme os empenhos e cópias de contra-cheques, percebendo a apelante o valor de sua remuneração anterior de cargo em comissão no período apontado.
Sendo assim, uma vez que a apelante foi exonerada do cargo em comissão que antes ocupava, a licença-saúde passou a ser usufruída somente sob a percepção de auxílio-doença, não existindo amparo legal para a complementação salarial pretendida.
No que consiste à alegada violação ao artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, anterior à Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, a meu ver, não merece prosperar.
A apelante aduz que o Juízo de Primeira Instância equivocou-se por não considerar a integralidade do vencimentos que recebia na data do acidente de trabalho sofrido, para fins de base de cálculo da aposentadoria por invalidez, deixando de considerar o salário que recebia no cargo em comissão.
Após ter sofrido o acidente no trajeto de seu trabalho e restar incapacidade para suas atividades habituais, a apelante recebeu auxílio-doença por 24 meses, quando então o referido benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez (Portaria no 661/2010), nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, vigente à época do fato:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”
E o que dispõe o parágrafo 3o do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC no 41/03:

“3o - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei."

Do mesmo modo, prelecionam os artigos 12, I, e 46, da Lei do Município de Rondonópolis no 4.614/2005:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IMPRO serão aposentados:
I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados no art. 14;”

(...)

“Art. 46. O servidor em gozo de auxílio doença por mais de 24 (vinte e quatro meses) será aposentado por invalidez na forma prevista no inciso I do art. 12 desta Lei”.

O cerne da questão está na interpretação dos artigos supracitados, porquanto a apelante entende que a exceção à aposentadoria proporcional ao tempo de serviço nos casos de acidente de trabalho, determina que seus proventos sejam calculados na “integralidade” do salário que recebia à época do acidente, incluído os valores percebidos no cargo em comissão, e não somente de seu salário do cargo efetivo.
A apelante sofreu o acidente de trabalho e passou a receber o auxílio-doença no ano de 2008, e em junho de 2010 foi aposentada por invalidez (fls. 66, volume I), momento posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, que extinguiu o instituto da paridade entre ativos e inativos.
A Emenda Constitucional no 41/2003 alterou a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, bem como de seu reajuste, extinguindo os direitos à integralidade (correspondência entre o valor inicial dos proventos e a última remuneração do cargo efetivo) e paridade (reajuste na mesma proporção e mesma data da remuneração dos servidores em atividade).
A Suprema Corte já externou o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime previdenciário, pois, enquanto não satisfeitos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente para a aposentação, existe apenas expectativa de direito. Assim, a aposentadoria da apelante deve estar de acordo com as alterações trazidas pela EC no41/2003.
De fato, a apelante tem assegurado a aposentadoria com direito à integralidade (base de cálculo dos proventos), com fundamento no artigo 40, § 1o, I, da CF/88, todavia, o benefício equivale à última remuneração do cargo efetivo.
O Supremo Tribunal Federal, antes mesmo do advento da EC no 70/12, já havia firmado o entendimento no sentido de que a invalidez permanente decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável gera direito à aposentadoria com proventos calculados de forma equivalente à remuneração do cargo efetivo.
Em consequência, a servidora aposentada por invalidez permanente oriunda de acidente de serviço, faz jus à integralidade dos proventos, nos termos do advento da EC no 41/03. Contudo, na hipótese, não tem direito à paridade, somente ao reajustamento do benefício na forma prevista no § 8o, do artigo 40, da CF/88.
À propósito:

“Art. 2o e expressão "8o" do art. 10, ambos da EC 41/2003. Aposentadoria. Tempus regit actum. Regime jurídico. Direito adquirido: não ocorrência. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na EC 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3o da EC 41/2003. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na EC 41/2003, posteriormente alterada pela EC 47/2005. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (STF, ADI no 3.104, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de novembro de 2007).
Em verdade, a apelante teve assegurado o direito de receber a remuneração do cargo em comissão enquanto perdurou sua nomeação, que é, por natureza, uma vantagem decorrente de caráter pessoal, ou seja, um acréscimo pecuniário devido em razão do efetivo exercício de cargo comissionado por determinado período, porém, isso não lhe dá o direito à vantagem decorrente da diferença entre a remuneração deste e a do cargo efetivo para fins de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.
Imperioso esclarecer que o salário auferido por servidor público nomeado para exerce cargo em comissão não integra base de cálculo de aposentadoria, por não ser este vantagem pecuniária permanente, nos termos da Lei Federal no 10.887/2004 que, em seu artigo 4o, § 1o, VIII, que regulamenta o § 3o do artigo 40 da CF/88, dispõe:

“Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre:
(...)
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:
(...)
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;”

E o artigo 1o da citada Lei Federal:

“Art. 1o No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federa l e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.

Aliás, a Lei do Município de Rondonópolis no 4.614/2005 dispõe do mesmo modo em seu artigo 48, § 1o (com redação anterior à Lei no 7813/2013):

“Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta lei complementar, a retribuição pecuniária devida ao segurado, a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por produtividade, décimo terceiro vencimento, proventos de aposentadoria e pensão;
§ 1o. Exclui-se de descontos referidos neste artigo, gratificação de férias, horas extras e vantagens temporárias.”

O presente raciocínio foi bem delineado pelo Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática, no julgamento do REsp 973207, a qual transcrevo trecho:

“Segue-se, abaixo, o texto da decisão proferida em sede administrativa pelo Eg. STF:
‘Examinando a questão, no que pelo sistema antigo, o servidor podia aposentar-se com as vantagens do cargo efetivo, acrescido das vantagens do cargo em comissão (atualmente função comissionada).
Isso ocorria pela aposentadoria no cargo efetivo com a opção pelo cargo em comissão, ou com a aposentadoria no próprio cargo em comissão (artigo 193 da Lei 8.112/90). Também era facultado ao servidor incorporar os chamados quintos, ou seja, a partir do exercício de uma determinada função, seu valor ia sendo incorporado definitivamente ao vencimento, vantagem essa que, ao final, compunha os proventos de aposentadoria.
A Constituição Federal, por sua vez, previa em seu artigo 40 que o servidor se aposentadoria com proventos integrais. No § 5o fazia alusão à totalidade dos vencimentos. Portanto, no sistema constitucional e legal anterior à Emenda 20/98, o servidor público ocupante de função comissionada podia levar para a aposentadoria vantagens pecuniárias decorrentes desse exercício, sendo mesmo lógico que incidisse a contribuição previdenciária sobe essa parcela.
O sistema, no entanto, foi sensivelmente alterado pela EC 20/98. O § 3o do artigo 40 da CF passou a ter a seguinte redação:
'§ 3o Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração dos servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.' Portanto, a aposentadoria passou a ter por parâmetro exclusivamente o cargo efetivo, não mais se cogitando do cargo em comissão ou função comissionada. Por outro lado, o artigo 193 foi revogado pela Lei 9.527, de 10.12.97, que também extinguiu a incorporação de quintos.
A nova sistemática, portanto, não autoriza que o servidor se aposente com as vantagens decorrentes do exercício do cargo em comissão, seja diretamente, ou mesmo indiretamente por via da incorporação de quintos. Salvo direitos adquiridos, preservados a título de vantagens pessoais, é certo que a função comissionada não é hoje considerada para fins de fixação dos proventos de aposentadoria ou pensão estatutária. Nem mesmo a opção pode ser levada para inatividade, dado que ela configura um acréscimo à remuneração do cargo efetivo, não a integrando, portanto (artigo 5o da Lei 10.475/02).
(...)
Atualmente vige a Lei 9.783/99, que adotou outra base de cálculo, que denominou "remuneração de contribuição", nos seguintes termos:
'Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídas: (...).' Vê-se, desde logo, que não há mais menção expressa quanto aos valores decorrentes do exercício de função comissionada. Portanto, a lei nova, hoje em vigor, manteve na base de cálculo da contribuição o vencimento e as vantagens a ele inerentes, quaisquer que sejam elas, e não mais tratou da função comissionada (artigo 62), até porque, como visto, o sistema constitucional vigente não mais autoriza que essa parcela específica integre os proventos de aposentadoria.
Registro que não é possível considerar a retribuição do cargo em comissão como quaisquer vantagens, por ausente qualquer correlação com o cargo efetivo. Na verdade, o cargo em comissão é circunstancial, eventual e transitório. O servidor pode ser nomeado e demitido a qualquer momento. Tanto assim é que na lei anterior o legislador teve que expressamente incluir a parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária”. (STF, decisão monocrática, REsp 973207, relator Ministro Luiz Fux, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2010).(destaquei)

Além disso, o procedimento de aposentadoria concedida pelo apelado à apelante passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que emitiu parecer favorável conforme o acórdão no47/2011:

“Da Fundamentação Legal:
A Portaria no 661/2010 (fl. TCE), publicado em 08/06/2010 (fl. 16/TCE), apresenta o fundamento nos termos do Art. 40, § 1o, I, e §§ 3o e 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, e Art. 1o, §§ 1o a 5o, art. 4, I a IX da Lei Federal no 10.887/2004, Art. 122 da Lei Orgânica Municipal, Art. 12, I, alínea ‘a’, §§ 1o e 5o, Art. 13, §§1o e 3o, Art. 14, Art. 46, §§3o e 4o da Lei no 4.614/2005, sendo esta fundamentação pertinente ao caso.
Do Cálculo do provento:
A planilha de proventos integrais (fl. 24 a 26/TCE) apresenta-se em consonância com a legislação em vigor, conferindo o extrato de fl. 27-TCE (...).
CONCLUSÃO
Por fim, com fulcro no art. 139, da Resolução no 14/2007 sugerimos ao Conselheiro Relator:
a)Registro da Portaria no661/2010 à fl. 14-TCE, bem como a legalidade da planilha de proventos integrais à fl. 26-TCE”. (fls. 356/357, volume II). (destaquei)

Deste modo, o benefício de aposentadoria por invalidez concedido à apelante está em consonância com o que determina a Legislação Pátria e infraconstitucional, além de ter sido revisada e referendada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de forma INTEGRAL, consoante a exceção imposta pelo artigo 40, §1o, I e §3o, da CF/88 com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03, vigente à época dos fatos.
Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, Primeira Turma, AgR AI no 566758/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento em 3 de março de 2015)

“SERVIDOR PÚBLICO. Município de Barueri. Aposentadoria. Pretensão ao recálculo dos proventos, para incorporação da parcela remuneratória recebida em razão do exercício de cargo em comissão. Ausência de ilegalidade no ato de exoneração. Cargo de livre nomeação e exoneração. Gozo de auxílio-doença que não impede a exoneração do servidor comissionado. Servidora que não preencheu os requisitos legais para a incorporação da diferença remuneratória existente entre o cargo comissionado e os vencimentos do seu cargo efetivo. Valor dos proventos limitados à remuneração do cargo efetivo. Precedentes. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJ/SP, 5o Câmara de Direito Público, apelação no 1013302-16.2016.8.26.0068, relatora Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, julgamento em 22 de outubro de 2018). (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO - PRELIMINAR REJEITADA - SERVIDORA DESIGNADA PARA EXERCER CARGOS DE PROFESSORA DO ESTADO - VÍNCULO PRECÁRIO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PROVENTOS - ARTIGO 40, PARÁGRAFO 1o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 36, PARÁGRAFO 1o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE - EQUIVALÊNCIA DOS PROVENTOS AO VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
(...) - Da interpretação do artigo 40, parágrafo 3°, da Constituição Federal, resta claro que, ainda que integrais, os proventos devem ser calculados com base na média aritmética das remunerações recebidas pelo servidor. Logo, mesmo que se entenda que, no caso, a servidora está sujeita à regra de aposentadoria prevista no artigo 40, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Federal, repetida no artigo 36, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Estadual, e que a sua invalidez permanente tenha decorrido de doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, a improcedência da ação, na qual se pretende a equiparação dos proventos ao valor da última remuneração, é medida que se impõe”. (TJ/MG, 4o Câmara Cível, apelação no 1.0024.11.067937-0/001, relator Desembargador Moreira Diniz, julgamento em 17 de janeiro de 2013).
Não se verifica ilegalidade no ato de aposentadoria da apelante, o qual observou as regras pertinentes, inclusive quanto à existência de incapacidade decorrente de doença grave, não havendo também que se falar em violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos porquanto, conforme se verificou, os proventos foram calculados com observância às normas aplicáveis.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, basta que a questão posta tenha sido decidida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR